Tribunal: TJMT
Processo: 0001709-05.2005.8.11.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001709-05.2005.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGOSTINHO PAULO LUBE - CPF: 022.413.901-00 (APELANTE), JOEMIR LUBE - CPF: 535.302.411-72 (APELANTE), AFONSO HENRIQUES MAIMONI - CPF: 169.366.988-91 (ADVOGADO), ERIKA LUBE - CPF: 571.601.201-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), AGOSTINHO PAULO LUBE - CPF: 022.413.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEMIR LUBE - CPF: 535.302.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKA LUBE - CPF: 571.601.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNY PARISENTI - CPF: 463.857.209-00 (APELANTE), SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI - CPF: 736.074.521-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0001709-05.2005.8.11.0005- Diamantino.

Apelante
:
Erny Parisenti

Apelado
:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARREMATAÇÃO –PENHORAS E RESTRIÇÕES ANTERIORES – CANCELAMENTO INDIRETO - INEFICÁCIA PERANTE O ARREMATANTE – BAIXA – DESNECESSIDADE -

RECURSO DE APELAÇÃO

DESPROVIDO.

O registro da carta de arrematação, ou de adjudicação, tem o condão de promover o cancelamento indireto de registros de constrições anteriores, que perdem efeito após a arrematação do bem em leilão judicial.

Não cabe ao juiz determinar o cancelamento direto das penhoras, e nem há necessidade prática de tal providência. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0001709-05.2005.8.11.0005- Diamantino.

Apelante
:
Erny Parisenti

Apelado
:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Erny Parisenti

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos
da A
ção de Execução por Título Executivo Extrajudicial no 0001709-05.2005.8.11.0005, proposta pelo
Banco do Brasil S.A
em face de
Agostinho Paulo Lube e Outros, que
julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924, II, do CPC.

Insurge-se o apelante, contra o capitulo da sentença que indeferiu o pedido por este formulado na condição de arrematante, de promover as baixas das restrições existentes na matrícula antes da arrematação do imóvel.

Diz que o indeferimento do pedido se deu com fundamento no art. 222 da CNGC, que trata do cancelamento de penhora após intimação dos credores, sem observar a documentação juntada que demonstra que o único credor dos executados era o Banco do Brasil, não existindo outras averbações, o qual tomou conhecimento da arrematação da área rural, não incidindo o disposto na CNGC.

Pontua que a arrematação possui natureza jurídica de aquisição originaria, pelo que o arrematante deve receber o bem livre de qualquer ônus ou pendência.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença para que seja determinado ao Cartório de Registro de Imóveis que promova as baixas das restrições existentes na matrícula 6.713 do CRI de Diamantino MT.

Contrarrazões no id n. 174755250.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0001709-05.2005.8.11.0005- Diamantino.

Apelante
:
Erny Parisenti

Apelado
:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo extrajudicial proposta pelo Banco do Brasil S.A. contra Agostinho Lube.

Cinge-se que tendo em vista a satisfação da obrigação, a instituição bancaria requereu a extinção do feito executivo, o que foi acolhido e homologado pelo juiz
a quo
, na forma do art. 924, II, do CPC.

Em seguida, indeferiu a determinação para o Cartório de Registro de Imóveis promover as baixas das restrições existentes na matrícula 6.713 do CRI de Diamantino MT, antes da arrematação do imóvel, com fundamento no artigo 222 do CNGC Judicial.

Contra esse capítulo da sentença, insurge-se o arrematante, alegando que a arrematação possui natureza jurídica de aquisição originária da propriedade, pelo que deve receber o bem livre de qualquer ônus ou pendência.

A valer, a arrematação de bem por meio de leilão judicial constitui forma de aquisição originaria da propriedade, de modo que se não houve qualquer entrave ao regular registro da arrematação, o que se infere das próprias razões recursais e do documento de id. 174755824, não há que se falar em determinação para cancelamento de gravames, isto porque, ocorrida a alienação forçada, há, por via indireta, imediato cancelamento das penhoras e indisponibilidades pretéritas, sem necessidade de que se faça de forma direta e autônoma.

A proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ARREMATAÇÃO –

Pretensão da arrematante de que o juízo da execução em que arrematado o imóvel faça constar da respectiva carta que os ônus referidos nas averbações e registros atinentes a outras constrições, determinadas em outros juízos, sejam cancelados e o imóvel transmitido para a arrematante sem quaisquer ônus
– Indeferimento em primeiro grau – Reforma da decisão descabida – Arrematação que é forma derivada de aquisição – Jurisprudência do C. Conselho Superior da Magistratura que afirma que,
para o registro da carta de arrematação, é desnecessário o cancelamento (direto) das outras constrições – A arrematação já é forma de cancelamento indireto –
Interessado que, no entanto, pode pedir junto aos juízos competentes o cancelamento direto (assento negativo), a fim de evitar dificuldade na leitura e no entendimento, por parte de leigos, da informação gerada pela matrícula – Requerimento, repise-se, a ser feito pelo próprio interessado – Corregedor Geral de Justiça que já se manifestou, em caso análogo, sobre a sua impossibilidade de próprio fazê-lo, o que permite concluir que o juiz da causa da presente execução também não possui tal poder – Precedentes do C. CSM – Recurso improvido”.(
TJSP, RAI n 2055987-84.2023.8.26.0000, Rel. Desa. Lígia Araújo Bisogni,

23a Câmara de Direito Privado, J. 01.06.23 – negritei. )

‘’
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ARREMATAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CANCELAMENTO DAS PENHORAS E DE OUTRAS GARANTIAS, COM COMUNICAÇÃO AOS RESPECTIVOS JUÍZOS ACERCA DO CANCELAMENTO DOS REGISTROS HAVIDOS. ARREMATAÇÃO QUE CONSTITUI FORMA DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE QUE GERA O CANCELAMENTO INDIRETO DAS INSCRIÇÕES, SEM NECESSIDADE DE QUE SE FAÇA DE FORMA DIRETA E AUTÔNOMA, NA MEDIDA EM QUE A INSCRIÇÃO MAIS RECENTE, DA ARREMATAÇÃO, IMPACTOU-AS NEGATIVAMENTE, COM SUPLANTAÇÃO DE ONERAÇÕES PESSOAIS OU REAIS,
RESSALVADA A HIPÓTESE DE HIPOTECA (ART. 251 DA LEI No 6.015/1973). AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DA ALIENAÇÃO DO BEM ARREMATADO HAJA OU NÃO O CANCELAMENTO DAS INDISPONIBILIDADES DO BEM IMÓVEL ARREMATADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.” (TJSP,

RAI n.

2152591-78.2021.8.26.0000,

34a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Cristina Zucchi, J. 16.11.21 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023